Tribunal: STF
Processo: ARE 1588930
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO. E RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PISO DO MAGISTÉRIO. PLEITO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS RETROATIVOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 365/2022. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRAR DIREITOS ADQUIRIDOS AO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DA LEI. OBSERVÂNCIA À LEI FEDERAL N.º 11.738/08. DIFERENÇAS DEVIDAS E SEUS REFLEXOS. SENTENÇA MANTIDA NOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X, 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

O recorrente/demandado alega que a Lei Complementar n° 365/2022, que foi publicada em março mas com efeitos retroativos a janeiro, já possibilitou a implementação do novo vencimento base a partir do mês subsequente a sua publicação, juntamente com o pagamento das diferenças salariais em comparação com o recebido no período de janeiro a março, somando a quantia de R$ 1.231,59. Sendo assim, não há diferenças devidas.
Contudo, de uma análise dos argumentos do requerido, observa-se que o cálculo realizado para encontrar esse suposto valor devido a título de diferenças salariais está eivado de nulidades. Vejamos:
Para o SERGIPEPREVIDÊNCIA, como a Lei Complementar n° 365/2022 teve efeitos financeiros a partir de janeiro, então é necessário o pagamento das diferenças decorrentes deste ajuste antes da publicação da Lei. Porém, é bem verdade que a referida legislação também extinguiu a gratificação por regência de classe, incorporando-a ao vencimento base (art. 3°), bem como determinou que o triênio será calculado sobre o vencimento de dezembro/2021 (art. 4°). 1.231,59
Sendo assim, o cálculo das supostas diferenças foi feito da seguinte maneira: inicialmente, realizou-se a subtração entre o novo padrão de vencimento (estabelecido pela Lei Complementar n° 365/2022) e o recebido anteriormente (entre janeiro e março de 2022). Desse resultado, foi subtraído o valor recebido a título de regência de classe (R$ 927,46) durante esse período, já que, segundo a nova legislação, essa verba foi extinta, assim, chegou-se a quantia de R$ , a qual o requerido realizou o pagamento em abril.
Entretanto, sem adentrar na questão da possível violação ao princípio da irredutibilidade salarial, é inadmissível a retroação dos efeitos de uma legislação para RETIRAR direitos incorporados ao patrimônio do servidor ANTES DA PUBLICAÇÃO DESTA, direitos estes adquiridos sob a vigência de lei anterior, situação que configura verdadeiro enriquecimento ilícito da instituição.
Portanto, o cálculo das diferenças não poderia simplesmente ter “tomado de volta” o valor pago anteriormente como gratificação de regência, somente porque lei nova a extinguiu. O mesmo é válido para o argumento utilizado pelo instituto para o não pagamento dos reflexos no triênio, que ficou determinado para ter como base de cálculo o vencimento de dezembro/2021. Isso pode até ser válido, se respeitada a irredutibilidade salarial, mas somente a partir da PUBLICAÇÃO da Lei, em março de 2022, período que não perfaz objeto desta demanda.
Ademais, conforme estabelecido no julgamento da referida ADI, a partir de 27/04/2011, o piso nacional do Magistério previsto na Lei n.º 11.738/08 deve ser observado pelos Estados e Municípios, independentemente de lei específica regulamentadora, compreendendo-se por “piso” o vencimento básico dos docentes, que deve ser reajustado em janeiro de cada ano. 
Portanto, entendo que não merece qualquer reparo a decisão combatida, sendo desnecessárias.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente